Tribunal: STF
Processo: ARE 1395110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ROBERTA FRANCISCA SALVANHA HONORATO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O apelo extremo de ROBERTA FRANCISCA SALVANHA HONORATO contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - Recurso ministerial Pretendido afastamento do redutor a que alude o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 - Possibilidade Considerável quantidade de entorpecente apreendido em poder da acusada, bem como petrechos destinados ao tráfico e imagens obtidas em aparelho celular de propriedade dela, que evidenciam sua dedicação à atividade criminosa e afastam a incidência da benesse legal - Inocorrência de 'bis in idem' na consideração da quantidade e variedade de entorpecente na primeira e na terceira fase da dosimetria, a justificar a dedicação da acusada à atividade criminosa - Precedentes - Pena redimensionada - Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração por ROBERTA FRANCISCA SALVANHA HONORATO contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    E, na derradeira fase do itinerário trifásico,optou a magistrada por reduzir o escarmento em 2/3,reconhecendo, para tanto, presente a causa de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    E, neste ponto, a pretensão do Ministério Público merece provimento, pois, a despeito da primariedade da agente, há indicação de que ela se dedicava à atividade criminosa não de forma isolada, mas como meio de vida, demonstrando, em verdade, certa estruturação em sua atividade criminosa.



    Tal fato é evidenciado, por exemplo, pela considerável quantidade de entorpecente que tinha em sua posse quase três quilos de cocaína, que apresenta elevado teor psicotrópico e pelas próprias circunstâncias da prisão em flagrante, que decorreu de denúncia anônima no sentido de que a ré guardava e vendia drogas em sua residência. Ademais, foi ela, de fato, surpreendida na posse da droga citada, além de uma balança de precisão, ocasião em que admitiu que guardava o entorpecente a pedido de um desconhecido,recebendo R$ 800,00 por isso. Tais fatos indicam que a apelada, longe de ser mera neófita no mundo criminoso,em verdade integra parte de uma cadeia de agentes envolvidos desde a produção do entorpecente até sua venda.



    elevado teor psicotrópico e pelas próprias circunstâncias da prisão em flagrante, que decorreu de denúncia anônima no sentido de que a ré guardava e vendia drogas em sua residência. Ademais, foi ela, de fato, surpreendida na posse da droga citada, além de uma balança de precisão, ocasião em que admitiu que guardava o entorpecente a pedido de um desconhecido,recebendo R$ 800,00 por isso. Tais fatos indicam que a apelada, longe de ser mera neófita no mundo criminoso,em verdade integra parte de uma cadeia de agentes envolvidos desde a produção do entorpecente até sua venda.



    Portanto, resta evidente nos autos que a ré fazia do tráfico seu meio habitual de auferir renda. As provas colhidas atestam a presença de estruturação incompatível com a figura do pequeno e eventual traficante que a norma penal procurou diferenciar ao lhe conferir tratamento mais brando.



    Dessa forma, diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, resta impossível sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/14; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Presidente), DJe 11/11/13; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/14.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente